Tribunal: STF
Processo: AI 163137
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A SERVIDOR INATIVO O DIREITO
A  COMPLEMENTAÇÃO   DOS  PROVENTOS   DE  APOSENTADORIA.  IRRESIGNAÇÃO
MANIFESTADA  POR  MEIO DE  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO, EM  QUE  SE ALEGA
AFRONTA  AO PRINCÍPIO DE QUE NÃO CABE ALEGAR DIREITO ADQUIRIDO DIANTE
DA CONSTITUIÇÃO. INADMISSAO.
          Recurso  que não  tinha condições  de prosperar, porquanto,
não  se tendo controvertido,  no caso, sobre  se o servidor podia, ou
não,  aposentar-se aos  trinta anos  de serviço,  mas, ao  reves, se,
aposentado aos trinta anos, tem, ou não, direito a complementação dos
proventos,  questão cuja dilucidação não se alcanca sem apreciação da
legislação infraconstitucional especifica, trilha vedada ao STF.
          Agravo regimental improvido.